Tribunal: CARF
Processo: 16592.721444/2017-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16592.721444/2017-56
ACÓRDÃO
2002-010.181 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUIZ GONZAGA DE MELLO BELLUZZO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2012
IRPF. GLOSA DE COMPENSAÇÃO DE IRRF. MEMBRO DE CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INEXISTÊNCIA DE
PODERES DE GESTÃO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO
RECOLHIMENTO PELA FONTE PAGADORA.
A responsabilidade pelo recolhimento do imposto sobre a renda retido na
fonte é atribuída à fonte pagadora, não podendo ser transferida ao
beneficiário dos rendimentos sem demonstração de poderes de gestão ou
de atuação direta na administração financeira da pessoa jurídica.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe provimento para restabelecer a compensação de IRRF do
valor de R$ 1.875,00.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.181 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16592.721444/2017-56
2
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de
Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o contribuinte acima identificado,
relativo ao Imposto de Renda da Pessoa Física, decorrente da constatação da omissão de
rendimentos do trabalho recebidos de pessoas jurídicas, compensação indevida de previdência
oficial e compensação indevida de IRRF, referente ao exercício 2013.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (e-fls. 11/17), extrai-
se:
Omissão de rendimento do trabalho recebido das fontes pagadoras Webvaz
Participações Ltda e Universidade de São Paulo no valor total de R$ 45.469,63. Na
apuração do imposto devido, foi compensado IRRF no valor de R$ 3.499,20.
Dedução Indevida de Previdência Oficial no valor total de R$ 23.279,49.
Haja vista que não constam em DIRF, nem tampouco foram comprovadas por
qualquer outro meio, as retenções de contribuições a previdência oficial, (...), foi
constatada dedução indevida de R$ 23.227,83 (...).
Compensação indevida de imposto de renda retido na fonte no valo total de R$
7.618,47.
Na medida em que o declarante pertencia ao Conselho de Administração da
empresa JHS F Participações S.A., (...), embora intimado, não apresentou
comprovantes do recolhimento do IRRF (...)
Após análise da impugnação, foi proferido Acórdão n° 11-57.336 - 1a TURMA da DRJ
em recife/PE de e-fls. 124/133, a qual julgou procedente em parte o lançamento, restabelecendo
parte da dedução a título de contribuição à previdência oficial e parte da compensação do IRRF.
Inconformado com referida decisão, o contribuinte apresentou recurso voluntário
(e-fls. 5149/154), repisando às alegações da impugnação, afirmando que não é sócio
administrador, como afirma a Auditoria-Fiscal, nem ocupante de cargo de direção na empresa JHS,
portanto, não teria como ter conhecimento dos recolhimentos de imposto de renda retido na
fonte ao erário.
Ao fim requer que seja julgado totalmente improcedente o presente Auto de
Infração, com o cancelamento da integralidade do crédito tributário.
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.181 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16592.721444/2017-56
3
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
A questão devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em decidir-se se o
recorrente deve comprovar o recolhimento dos valores retidos a título de IR, para compensá-los
no ajuste do valor devido, uma vez que esta infração foi a única questionada no recurso
voluntário.
Da Compensação de IRRF
Consoante se depreende dos autos, a autoridade lançadora entendeu que, por
integrar o Conselho de Administração da empresa, o contribuinte deveria demonstrar o efetivo
recolhimento do IRRF pela fonte pagadora, sob pena de não reconhecimento do direito à
compensação do imposto informado como retido.
A DRJ, por sua vez, restabeleceu parte dos valores compensados, mantendo a glosa
apenas quanto ao mês de maio de 2012, sob o argumento de que a pessoa jurídica teria declarado
compensação de débito de IRPF (código 0561) em montante que não contemplaria o valor
específico atribuído ao recorrente.
A controvérsia, portanto, cinge-se a dois pontos: (i) a possibilidade de exigir da
contribuinte, na qualidade de conselheira, a comprovação do efetivo recolhimento do IRRF pela
fonte pagadora; e (ii) a alegada insuficiência de recolhimento/compensação pela pessoa jurídica
no mês de maio de 2012.
No que se refere ao primeiro ponto, não assiste razão à fiscalização.
Extrai-se do Estatuto Social da pessoa jurídica, acostado aos autos, que o Conselho
de Administração possui atribuições típicas de orientação estratégica e deliberação colegiada, não
lhe competindo a gestão direta da sociedade, tampouco o controle financeiro ou tributário
cotidiano. Não se identifica, nas disposições estatutárias, qualquer atribuição que autorize inferir
atuação direta dos conselheiros na operacionalização de recolhimentos tributários.
Independentemente da nomenclatura do cargo (nomen iuris), a responsabilidade
tributária não pode ser atribuída com base em presunções genéricas. Profissionais que se limitem
a exercer funções de natureza técnica ou deliberativa, sem poderes de gestão ou ingerência direta
na administração financeira da pessoa jurídica, não se enquadram na condição de administradores
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.181 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16592.721444/2017-56
4
para fins de responsabilização tributária. A responsabilidade prevista na legislação exige
demonstração de poderes de administração e de atuação concreta na prática dos atos que
ensejaram a infração, o que não se verifica no caso.
Ademais, a sistemática do imposto de renda retido na fonte é clara ao atribuir à
fonte pagadora o dever de retenção e recolhimento do tributo. Ao beneficiário do rendimento
compete declarar os valores efetivamente retidos, conforme comprovantes e informações
prestadas pela própria fonte, notadamente por meio da DIRF. A eventual inadimplência da fonte
pagadora não pode, por si só, ser transferida ao contribuinte, salvo demonstração inequívoca de
sua responsabilidade nos termos da legislação, o que não restou caracterizado.
Quanto ao segundo ponto, relativo ao mês de maio de 2012, verifica-se que a
autoridade de primeira instância consignou que, conforme tabela elaborada, a DIRF da pessoa
jurídica informa o montante de R$ 143.020,97, enquanto a DCOMP apresenta o valor de R$
136.695,18, apontando diferença negativa de R$ 6.325,79, razão pela qual teria sido
desconsiderado o valor de R$ 1.875,00 relativo ao contribuinte.
Todavia, tal conclusão não se sustenta.
Primeiramente, não há demonstração de que o valor atribuído ao recorrente
integre precisamente a diferença de R$ 6.325,79 apontada entre os valores globais declarados. Ao
contrário, considerando que o montante de R$ 136.695,18 declarado em DCOMP representa a
quase totalidade do valor constante da DIRF, mostra-se mais plausível que o valor de R$ 1.875,00
esteja inserido nesse universo já compensado, e não necessariamente excluído na diferença
residual.
A glosa, nesse ponto, baseou-se em presunção não amparada por demonstração
individualizada da exclusão do valor referente à recorrente. Em matéria de lançamento tributário,
especialmente quando se trata de desconsiderar imposto retido na fonte informado em
declaração oficial da própria pessoa jurídica, impõe-se prova robusta e específica, inexistente nos
autos.
Assim, seja pela ausência de responsabilidade do contribuinte quanto ao
recolhimento do IRRF pela fonte pagadora, seja pela inconsistência da fundamentação utilizada
para manter a glosa do valor relativo a maio de 2012, conclui-se que o montante de R$ 1.875,00
deve ser restabelecido para fins de compensação na Declaração de Ajuste Anual
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para dar-lhe
provimento para restabelecer a compensação de IRRF do valor de R$ 1.875,00.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa

Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.181 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16592.721444/2017-56
5

Fl. 185
DF CARF MF
Original